Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730958-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Luiz Fernando de Oliveira Vasconcelos contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de redução do percentual de constrição dos seus rendimentos de 20% para 2,5%, diante da discordância do credor (proc. no 0742559-58.2020.8.07.0001, ID no 203030360). 2. O agravante, em suma, defende que a medida constritiva deve ser reduzida para incidir sobre 2,5% dos seus rendimentos brutos, após a dedução dos descontos obrigatórios, considerando o aumento nas suas despesas mensais básicas, sob pena de comprometer a sua subsistência ou de sua família. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a ordem de penhora de parte dos seus rendimentos seja reduzida para 2,5% do total pago pelo seu empregador, após a dedução dos descontos obrigatórios e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 4. Preparo (IDs no 62631259 e no 62631260). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. Sem prejuízo da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, pois a ordem de penhora decorre de recurso que já foi submetido a julgamento e o acórdão transitou em julgado (Agravo de Instrumento no 0710768-40.2021.8.07.0000, acórdão no 1362860), passo a análise do pedido de efeito suspensivo. 8. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 9. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 10. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade da devedora e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, a manutenção do percentual de penhora determinado em decisão anterior é medida necessária para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, economia e celeridade do processo. 11. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 13. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar elementos documentais indicando que a penhora de 20% da sua remuneração bruta, após os descontos obrigatórios, comprometerá, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família. Ao contrário, da documentação apresentada foi possível identificar que o agravante tem plenas condições de suportar a medida deferida em favor do credor, sem comprometer a sua subsistência ou de sua família. 14. O percentual de constrição consignado na decisão recorrida (20%), conforme já salientado, foi estabelecido no julgamento do AGI no 0710768-40.2021.8.07.0000, assim ementado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. 2. Em face da jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da aludida regra processual. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1362860, 07107684020218070000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a):MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. O acórdão supracitado transitou em julgado. Apesar da possibilidade de revisão do percentual de penhora determinado, observa-se que, no caso concreto, 20% (vinte por cento) atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna do devedor. Logo, está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. 16. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Ausente comprovação de que a medida de constrição irá comprometer, de algum modo, a subsistência do agravado ou de sua família, é legítima a penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1808984, 07455950920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO